Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713002-34.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: WAL MART BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wal Mart Brasil Ltda. contra a r. decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0709121-92.2017.8.07.00-18, indeferiu o pedido de tutela de urgência. No dia 29.9.2017, o presente recurso foi sobrestado em razão do Recurso Extraordinário no 593.824 RG/SC (Id. 2464405). Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, que concedeu parcialmente a segurança. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora